Tribunal: TJSP
Processo: 2152235-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – MÓVEIS PLANEJADOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. Os embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. Não se vislumbra a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Apreciadas todas as questões devolvidas a

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – MÓVEIS PLANEJADOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. Os embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. Não se vislumbra a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Apreciadas todas as questões devolvidas a esta Corte, atento ao princípio "tantum devolutum quantum apellatum". Intenção clara de rever o mérito da questão decidida. Inadmissibilidade. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2152235-54.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Jundiaí, em que são
embargantes DANIEL VALENTIN DA SILVA FERREIRA e DANIELA ALVES
MECHETO, é embargado LANZARTE MARCENARIA LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152235-54.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 2152235-54.2019.8.26.0000/50001.
Agravo Interno no: 2152235-54.2019.8.26.0000/50000.
Agravo de Instrumento no: 2152235-54.2019.8.26.0000.
Processo no: 0017583-17.2018.8.26.0309.
Embargante ( s ): Daniel Valentin da Silva Ferreira e Daniela Alves
Mecheto.
Embargado ( s ): Lanzarte Marcenaria Ltda - ME.
Interessado ( s ): Thamara Caressato Lanza Gallardo.
VOTO No. 50.045/2021.--
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO
MÓVEIS PLANEJADOS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
DE ACORDO
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter
infringente. Não se vislumbra a ocorrência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
Apreciadas todas as questões devolvidas a esta Corte, atento
ao princípio “tantum devolutum quantum apellatum”.
Intenção clara de rever o mérito da questão decidida.
Inadmissibilidade. Recurso de embargos de declaração
conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
Declaração
opostos por DANIEL VALENTIN DA SILVA FERREIRA e
OUTRA contra o Venerando Acórdão de folhas 57/61, que
negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
pelos ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que
não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto
por ser intempestivo.
Os
embargantes
alegam
omissão e obscuridade no v. Acórdão embargado quanto aos
seguintes pontos: a) o agravo de instrumento não poderia ser
reputado intempestivo, pois não se sujeitava ao prazo do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152235-54.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
1070 do CPC, que este estava suspenso devido a “obstáculos”
criados pela parte agravada (art. 221, CPC) que induziram a
erro o juízo “a quo”; b) apesar de demonstrada a
tempestividade de sua impugnação ao cumprimento de sentença,
esta não foi conhecida, o que lhes causou prejuízos e ensejou a
interposição do agravo de instrumento, o qual também não foi
conhecido por intempestividade; c) invocou a aplicação dos
princípios da duração razoável do processo, da boa-fé objetiva,
da cooperação, do contraditório e ampla defesa (arts. 4o, 5o, 6o
e 7o, do CPC e 5o, LV, da CF), a fim de fosse conhecido seu
recurso de agravo de instrumento, uma vez que este foi
protocolado no prazo legal, ainda que tenha sido juntada a
petição nos autos principais; d) impõe-se a manifestação deste
órgão colegiado acerca das provas produzidas nos autos, que
demonstram os procedimentos maliciosos e prejudiciais
praticados pela embargada, os quais impediram o regular
exercício do contraditório pelos embargantes.
Requerem o conhecimento e
o provimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos
infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e
deferida a tutela recursal postulada no agravo de instrumento
(apreciação de sua impugnação ao cumprimento de sentença
para o fim de imputar aos agravados/embargados a
responsabilidade pela correta devolução dos móveis planejados,
com a consequente extinção da execução em relação aos
agravantes/embargantes),
bem
como
para
que
sejam
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais citados nos embargos.
Este é o relatório.
O presente recurso comporta
juízo de admissibilidade positivo, por ser tempestivo e porque
recolhida a multa fixada no v. Acórdão embargado (fls. 878 e
881/884).
No mérito, contudo, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152235-54.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
não deve ser provido, pois não se verifica omissão ou
obscuridade no v. Acórdão embargado.
Com efeito, constou do v.
Acórdão embargado que o recurso de agravo de instrumento
não foi conhecido por intempestividade, uma vez que a decisão
agravada foi proferida em 23.05.2019 e publicada em
03.06.2019, conforme certidão de publicação de folha 848 dos
autos principais, vencendo-se o prazo para interposição do
recurso em 26.06.2019, tendo os agravantes, ora embargantes,
interposto o recurso de agravo de instrumento somente em
14.07.2019, quando já escoado o prazo previsto no artigo 1.003,
§ 5o, do CPC.
Também ficou consignado na
decisão embargada que a petição de agravo de instrumento
protocolizada em primeira instância corresponde a um pedido
de reconsideração, o qual não suspende, nem interrompe, o
prazo de interposição do recurso.
Os embargantes, por sua vez,
não lograram demonstrar os alegados obstáculos impostos pela
embargada para o exercício de seu direito ao contraditório e à
ampla defesa, tampouco comprovaram justo impedimento para o
protocolo do recurso na instância correta e dentro do prazo
legal.
Nem mesmo a tempestividade
da impugnação ao cumprimento de sentença foi demonstrada,
conforme se observa da decisão de fls. 846/847 dos autos
principais, de modo que o recurso de agravo de instrumento não
comportava juízo positivo de admissibilidade, portanto, era de
rigor o não provimento do recurso de agravo interno.
De outra parte, é descabido o
pedido de pronunciamento judicial acerca dos documentos
apresentados nos autos principais e do próprio mérito da
impugnação apresentada, uma vez que tal análise pressupõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152235-54.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
conhecimento da impugnação e/ou do recurso interposto, o que
não ocorreu “in casu” porque não preenchidos os requisitos
legais de admissibilidade para tanto.
Nesse
contexto,
não
se
verifica violação a direito fundamental dos embargantes,
tampouco violação aos dispositivos legais e constitucionais
invocados nos embargos de declaração.
Portanto, inexiste omissão ou
obscuridade a ser sanada na decisão embargada, visando o
presente recurso apenas rediscutir questão já decidida, o que
não se coaduna com a presente via recursal.
Sobre
os
embargos
declaratórios, diz a Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
" Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.”
A propósito, é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do
julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata
interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado
apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado
pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de
ofício". ( in "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3o vol.,
pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Os
embargos
visam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152235-54.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
simplesmente facilitar a compreensão e a inteligibilidade da
decisão que esteja maculada por obscuridade, contradição ou
omissão referente a ponto sobre o qual era imprescindível e
oportuna a manifestação judicial, o que não se verifica no caso
em apreço.
A
insurgência
demonstra
apenas a insatisfação com a tese adotada por esta Câmara, o
que não autoriza a interposição dos embargos com efeitos
infringentes, conforme pretendido pelos embargantes.
Destarte,
não
havendo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se
acolhem os embargos interpostos, uma vez que ausentes os
requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de embargos de declaração, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR